Tribunal: STJ
Processo: 0000182-50.2023.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580237 - PR (2024
/0051434-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : EMPRESA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO
PARANÁ LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MOREIRA JUNIOR - PR047430
EMBARGADO
: COMPANHIA
DE
SANEAMENTO
DO
PARANA
SANEPAR
ADVOGADOS
: RAFAEL STEC TOLEDO - PR024520
BÁRBARA DE SOUZA FENLEY KRAUSE - PR041236
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. P
REGÃO
ELETRÔNICO.
PROPOSTA
VENCEDORA
QUE
SUPOSTAMENTE NÃO ATENDEU EXIGÊNCIAS DO EDITAL.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
Documento eletrônico VDA49531090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 87ebca5a-71e1-4f78-8ee6-07739d348eaa

prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
06/08/2025
12/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49531090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 87ebca5a-71e1-4f78-8ee6-07739d348eaa

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580237 - PR (2024
/0051434-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : EMPRESA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO
PARANÁ LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MOREIRA JUNIOR - PR047430
EMBARGADO
: COMPANHIA
DE
SANEAMENTO
DO
PARANA
SANEPAR
ADVOGADOS
: RAFAEL STEC TOLEDO - PR024520
BÁRBARA DE SOUZA FENLEY KRAUSE - PR041236
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. P
REGÃO
ELETRÔNICO.
PROPOSTA
VENCEDORA
QUE
SUPOSTAMENTE NÃO ATENDEU EXIGÊNCIAS DO EDITAL.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
Documento eletrônico VDA48396507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:46
Código de Controle do Documento: e59dcf46-9082-4686-98ac-1aa4187ecd4a

prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela EMPRESA
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PARANÁ LTDA, ao
acórdão de fls. 1.126/1.128e, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVOEM
RECURSO ESPECIAL. PREGÃO ELETRÔNICO. PROPOSTA
VENCEDORA
QUE
SUPOSTAMENTE
NÃOATENDEU
EXIGÊNCIAS
DO
EDITAL.
HOMOLOGAÇÃODO
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO,
COMADJUDICAÇÃO
DO
OBJETO. LICITAÇÃO E CONTRATOENCERRADOS. AUSÊNCIA
DE
INTERESSEPROCESSUAL.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS E 7 DO STJ.
AGRAVOINTERNO DESPROVIDO.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem implicaria
no necessário revolvimento dos aspectos concretos da causa, o que é
vedado, na via especial, pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
Alega a parte embargante haver omissão e obscuridade no julgado,
pois segundo sustenta, "o v. acórdão de fls. 1127/1131 negou
provimento ao Agravo Interno, cuja fundamentação limitou-se a reiterar
a decisão agravada e o parecer do Ministério Público Federal, sem
analisar, propriamente, as razões do Agravo Interno da embargante" (fl.
1.137e), razões consubstanciadas no excerto que transcreve, às fls. 1.137
/1.139e.
Requer, assim, "sejam conhecidos e providos os presentes
Embargos de Declaração a fim de que sejam sanadas a omissão e
obscuridade apontadas no julgado, com a consequente apreciação,
devidamente fundamentada, dos argumentos acima transcritos, contidos
Documento eletrônico VDA48396507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:46
Código de Controle do Documento: e59dcf46-9082-4686-98ac-1aa4187ecd4a

no Agravo Interno da embargante, na forma do art. 489, §1o, III e IV, do
CPC" (fl. 1.139e).
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Destaco, inicialmente, que o recurso foi interposto sob a vigência do
Código de Processo Civil de 2015, razão por que deve ser observado o
Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18
de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do Novo CPC".
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Na espécie, quanto à manutenção do óbice ao conhecimento do
Agravo em Recurso Especial, o julgamento embargado está assim
fundamentado (fls. 717e):
Não assiste razão à parte agravante.
Com efeito, a decisão ora agravada conheceu do agravo, para não
conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a revisão do
acórdão recorrido dependeria do reexame de fatos e provas – conforme
demonstram os excertos nela transcritos, às fls. 1.105/1.106e –, o que
não é possível na via especial, à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Também nesse sentido destacou o Ministério Público Federal, às fls.
1.099/1.101e:
(...) observa-se que as teses defendidas no apelo nobre interposto
estão atreladas ao contexto fático e probatório encartado nos
autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, em
razão do óbice do enunciado da Súmula 7/STJ: 'A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial.' A leitura
Documento eletrônico VDA48396507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:46
Código de Controle do Documento: e59dcf46-9082-4686-98ac-1aa4187ecd4a

do acórdão por si só já demonstra que as conclusões a que chegou
o Tribunal de origem se fundamentaram no contexto fático,
conforme se verifica a seguir (fls.995/998e):
É caso, portanto, de verificar se os pontos aventados pela
Impetrante se configuram como vícios insanáveis. Em primeiro
lugar, a alteração de planilhas e posterior alteração da proposta,
por óbvio, não pode ser considerada como vício insanável,
justamente porque os vícios foram sanados antes da homologação.
Quanto a supostas irregularidades acerca de '(i) número de
empregados a menor; (ii) ausência de provisão de custos com
exames admissionais, demissionais, treinamentos etc...; (iii)
ausência de previsão de pagamento da intrajornada; (iv)
Incongruências em Relação às Normas da CCT e ao Adicional de
Insalubridade; (v) Inexequibilidade, diante do acréscimo de R$
2.119.652,42 à proposta planilhada pela PLANSERVICE, e
bastava mera (VI) Impossibilidade de Inclusão de Verbas Não
Cotadas', correção nos valores, se fossem acolhidas. De toda
forma, as planilhas corrigidas foram entregues em
,
26/10/2022
sem alteração do valor global.
O mesmo entendimento se aplica às posteriores alegações por
parte da Impetrante, quanto à ausência de provisão de valor para
custos dos exames de admissão, demissão e treinamentos;
pagamento do adicional de insalubridade nos postos relativos às
estações de tratamento de esgoto; provisão de pagamento para
VA nas férias (cláusula 13a, §8o da CCT); provisão para o fundo
de formação profissional, no valor de R$ 23,50 (cláusula 22a da
CCT); e incorreta a remuneração do piso salarial para o posto de
trabalho de 8h e 2x na semana (cláusula 3a, §4o da CCT); bem
como '(i) o cálculo dos tributos (PIS/COFINS) traz alíquotas
inferiores à tributação legal, ou seja, na planilha da referida
empresa o percentual utilizado é de 8,25%, quando o legal é
9,25%; (ii) o valor do intervalo intrajornada está calculado errado
para os postos de 12h. Tais postos não deverão ter intervalo,
requerendo indenização de 01h diária para o posto , além dade
12h TDM, e 30 min diários para o posto de 12h seg a sex'
quantidade de profissionais para cada posto.
Todas as supostas irregularidades foram respondidas pela
Vencedora, indicando a previsão dos custos. A título de exemplo,
o custo do exame admissional estando previsto na taxa de
administração, o que se aplica a todos os encargos trabalhistas,
conforme item 19.4.10.1 do Edital ('O contratado é o responsável
único pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato; e a inadimplência
do contratado quanto a estas parcelas não transfere à SANEPAR
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o
Documento eletrônico VDA48396507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:46
Código de Controle do Documento: e59dcf46-9082-4686-98ac-1aa4187ecd4a

objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras
e e demais previsões edificações, inclusive perante o Registro de
Imóveis') do item 20 do Edital (mov. 1.5 dos autos originários)
(...)
Além disso, a vencedora assumiu a responsabilidade por qualquer
custo não previsto, que por ela seriam arcados e absorvidos em
caso de ausência de previsão.
É inquestionável, portanto, que não está a se tratar de vícios
insanáveis.
Além disso, a proposta é exequível e, com a assinatura do
contrato, a Vencedora se torna responsável pelo atendimento das
previsões do Edital. Todos os itens alegadamente irregulares
foram respondidos em sede de recurso administrativo (mov. 1.26
dos autos originários). Em suma, respondeu o Pregoeiro:
'265. Salienta-se também que a diferença de preços entre as 3
primeiras colocadas no presente certame é de aproximadamente
0,5% (meio por cento), fato este que corrobora com a
viabilização da proposta vencedora.
266. No poder dever de esclarecer os fatos, este Pregoeiro
realizou diligência junto a recorrida, a qual apresentou junto com
suas contrarrazões, declaração confirmando a exequibilidade e
planilha de custos unitários.
267. Ainda, declarou a recorrida, que a proposta apresentada
contempla todos os encargos, tributos, materiais, uniformes e
outros inerentes à atividade que irá ser desenvolvida pelos
prestadores diretos do serviço e, também, apresentou planilha de
composição de custos, sendo, portanto, acolhida sua
exequibilidade,
corroborada
por
todos
os
documentos
apresentados'.
Portanto, considerando inclusive que o Contrato se encontra em
execução, não há que se falar em vício insanável.
5. Dessa feita, deve ser mantida a decisão que inadmitiu o recurso
especial.
Nesse contexto, em que pesem os argumentos reiterados pela parte
agravante, não merece reparo a decisão agravada.
Verifica-se, assim, não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de
fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido, ao passo que os embargos de
declaração não tem por finalidade o reexame de questões já analisadas,
apenas para oportunizar novo julgamento por inconformismo da parte,
com a conclusão adotada.
Documento eletrônico VDA48396507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:46
Código de Controle do Documento: e59dcf46-9082-4686-98ac-1aa4187ecd4a

Vale observar que, "conforme entendimento pacífico desta Corte:
'O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.'
EDcl
no
MS
21.315/DF,
relatora
Ministra
Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado
em
, DJe
" (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.736.593
8/6/2016
15/6/2016
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
10/10/2023
16/10/2023
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48396507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:46
Código de Controle do Documento: e59dcf46-9082-4686-98ac-1aa4187ecd4a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.580.237 / PR
Número Registro: 2024/0051434-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001825020238160004 00007451020248160004
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PARANÁ LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MOREIRA JUNIOR - PR047430
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS : RAFAEL STEC TOLEDO - PR024520
BÁRBARA DE SOUZA FENLEY KRAUSE - PR041236
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - EDITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EMPRESA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PARANÁ LTDA
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MOREIRA JUNIOR - PR047430
EMBARGADO : COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
ADVOGADOS
: RAFAEL STEC TOLEDO - PR024520
BÁRBARA DE SOUZA FENLEY KRAUSE - PR041236
Documento eletrônico VDA49465892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:39
Código de Controle do Documento: 44cf2aaf-80bd-4d0a-9fe6-12a2137675a1

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:39
Código de Controle do Documento: 44cf2aaf-80bd-4d0a-9fe6-12a2137675a1